Tribunal: STF
Processo: AI 690157
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.      A
   Emenda nº 19, de 16.08.06, que acrescentou a alínea c ao inciso V
   do art. 13 do RISTF, DJ de 22.08.06, legitimou a competência da
   Presidência desta Corte para que, exercendo a relatoria, negue
   seguimento a petições de agravos de instrumento manifestamente
   inadmissíveis porque desprovidos de peças fundamentais e/ou
   intempestivos.
3.      Ausência no traslado de peças obrigatórias
   para a formação do agravo de instrumento, com aplicação das
   disposições previstas no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF
   nº 288.
4.      Agravo regimental improvido.